Tribunal: STF
Processo: AI 825511
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DE INTERESSE PATRIMONIAL PRIVADO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.